Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704542-96.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUISA DA SILVA APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, TERRACAP, CLUBE DE LEITURA LAR DE BETANIA D E S P A C H O Do exame dos autos, verifico que a ré, ora apelante, foi declarada revel (ID 29602221), todavia os efeitos não lhes foram aplicados, em virtude da contestação dos demais réus. Sua primeira manifestação nos autos encontra-se lançada no ID 29602235, ocasião na qual anexou à petição o documento de identificação (ID 29602236) e o comprovante de residência (ID 29602237). Após a prolação da sentença (ID 29602247), a requerida avia recurso, no qual requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Cediço que o acolhimento de pleito dessa natureza exige a comprovação inequívoca acerca da impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais. Ademais, não consta nos autos instrumento de mandato outorgado à procuradora da recorrente. Assim, em 10 (dez) dias, traga a recorrente a declaração de hipossuficiência, as provas da alegada miserabilidade jurídica com documentos atuais e a procuração. À zelosa Diretora Secretaria para anotar a preferência no andamento destes autos, haja vista que a ré conta com idade superior a 80 (oitenta) anos, conforme documento encartado no ID 29602236. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador